Tribunal: TJES
Processo: 5024507-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024507-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FHF RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação e confirmou a sentença que desconstituiu crédito tributário (ICMS-DIFAL) lançado pelo auto de infração nº 5.083.828-8, em desfavor de FHF Recauchutadora de Pneus Ltda. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que este teria deixado de analisar provas que comprovariam a condição da embargada como contribuinte do ICMS, apontando recolhimentos sob o código 129-5 e uso de CFOPs 6101 e 6102 em notas fiscais. Requer o suprimento do vício e a concessão de efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise das provas indicadas pelo Estado, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 4. A omissão ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pelas partes ou de ofício, conforme ensina a doutrina de Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim. 5. No caso, o acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia sobre a natureza da empresa embargada — se contribuinte do ICMS ou prestadora de serviços sujeita ao ISSQN — e concluiu que sua atividade principal (recauchutagem de pneus) não a enquadra como contribuinte do ICMS. 6. O julgado foi explícito ao afirmar que a mera inscrição no cadastro de contribuintes ou recolhimentos isolados de ICMS não configuram habitualidade tributária, afastando a tese de responsabilidade pelo DIFAL. 7. Assim, os elementos mencionados pelo Estado (recolhimentos e CFOPs) foram avaliados e reputados insuficientes, não havendo omissão, mas mero inconformismo com o resultado. 8. Conforme a jurisprudência do STJ (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Primeira Seção, j. 23/08/2017, DJe 30/08/2017), não cabe o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou obter rejulgamento da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: 10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo restringir-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 11. Não há omissão quando o acórdão examina a questão controvertida e apenas conclui de modo diverso do pretendido pela parte. 12. A mera discordância do embargante com a valoração da prova não autoriza a interposição de embargos com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, §1º.
Doutrina relevante citada
: ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao Código de Processo Civil
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024507-63.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: FHF RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do v. acórdão (evento 15108208) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e confirmou a r. sentença em remessa necessária, a qual julgou procedente a pretensão autoral para desconstituir o crédito tributário (ICMS-DIFAL) lançado pelo auto de infração nº 5.083.828-8.

Em suas razões (evento 16321357), a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de omissão e teria partido de premissa fática equivocada. Alega que o julgado, ao concluir que a empresa embargada não é contribuinte do ICMS, teria se omitido quanto à análise de provas que, segundo o embargante, demonstrariam o contrário. Aponta especificamente: (i) os recolhimentos mensais de ICMS/DIFAL sob o código 129-5; e (ii) o uso de CFOPs (6101 e 6102) nas notas fiscais, que indicariam a circulação/comercialização de mercadorias. Afirma que o acórdão não enfrentou esses argumentos específicos, que comprovariam a habitualidade da empresa como contribuinte do ICMS e afastariam a conclusão de que se trata de mera prestadora de serviços. Requer, assim, o suprimento do vício, com a concessão de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no evento 18605567, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

De plano, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte embargada, já que é plenamente possível extrair das razões recursais os vícios que o ente público embargante entende presentes no acórdão objurgado.

Superado tal ponto, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que a questão central – a natureza da embargada como contribuinte ou não do ICMS para fins de responsabilidade pelo DIFAL – foi devida e exaustivamente analisada. O órgão Colegiado adotou fundamentação jurídica clara e expressa para afastar a responsabilidade da empresa destinatária. O voto condutor foi explícito ao assentar que a atividade principal da empresa (recauchutagem de pneus) é sujeita ao ISSQN e que a aquisição de insumos para essa atividade não a torna, por si só, contribuinte do ICMS.

Ao que se verifica, a tese de que a empresa seria contribuinte habitual – argumento que o Estado agora reitera, apontando supostas omissões – foi, sim, expressamente enfrentada. O v. acórdão consignou que “A mera inscrição no cadastro de contribuintes ou recolhimentos isolados de ICMS não são suficientes para configurar habitualidade ou enquadramento como contribuinte do tributo”. O fato de o Colegiado ter qualificado os recolhimentos e as notas fiscais (CFOPs) mencionados pelo Estado como insuficientes para caracterizar a habitualidade não constitui omissão, mas sim o próprio mérito do julgamento.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.